Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CARLOS RODRIGO DE ALMEIDA FREITAS, em face à sentença que denegou a ordem pleiteada e revogou a liminar anteriormente concedida, no Mandado de Segurança impetrado contra ato do PRESIDENTE DO CONSELHO DE DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL . O apelante não comprovou o recolhimento do preparo e requereu a gratuidade de justiça, a despeito da decisão de indeferimento pelo magistrado, na sentença de primeiro grau, ao pleito originariamente deduzido na exordial (ID 40992093). A procuradoria de justiça oficiou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 41998492). Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, o recorrente sustentou que não reúne condições financeiras para arcar com as despesas do processo, em face aos gastos experimentados com pensões alimentícias e empréstimos bancários. Alegou que recebe um valor líquido de R$3.258,84 (três mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) e é hipossuficiente à luz do entendimento da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID’s 42207655 e 43001362). Anexou documentos (ID’s 43001363, 43001364. 43001368 e 43001369). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça, no bojo de apelação cível, conforme disposto no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Para a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3o, do CPC), ou comprovação de renda. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Neste sentido: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. In casu, o suplicante apresentou cópia de seu contracheque de setembro de 2022, em que, dentre outros descontos, constam quatro empréstimos pessoais e uma amortização de cartão de crédito, além de duas pensões alimentícias. Sua remuneração líquida naquele mês foi de R$3.258,84 (três mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) (ID 43001363). Além dos empréstimos consignados, o extrato bancário indica outros débitos relacionados a empréstimos, distintos daqueles contidos no contracheque (ID 43001369). Conquanto o endividamento espontâneo, em regra, não justifique a concessão de gratuidade de justiça, o caso concreto cuida de uma situação peculiar, na medida em que trata de indivíduo que, segundo parecer técnico acostado aos autos é dependente químico, o que pode ter contribuído para o agravamento de sua situação financeira (ID 43001366). Desta forma, os elementos colacionados aos autos denotam a hipossuficiência a justificar o deferimento do benefício. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça deduzido por CARLOS RODRIGO DE ALMEIDA FREITAS. Diante das informações prestadas pelo impetrante, a respeito da sentença prolatada nos autos n. 0712893-93.2020.8.07.0016, homologatória do laudo técnico, que avaliou a sua sanidade mental, faculto-lhe manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda superveniente do interesse de agir, em conformidade com o artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212